Tribunal: TJPA
Processo: 0864444-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864444-46.2022.8.14.0301

APELANTE: F. N. D. S., FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :
0864444-46.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES E F.N.D.S., REPRESENTADO PELA PRIMEIRA

ADVOGADO:

JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Francinete do Nascimento Neves e F.N.D.S. contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu a petição inicial. O recurso foi apresentado sem as razões recursais exigidas pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência das razões recursais na apelação configura vício insanável, impedindo o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.010 do Código de Processo Civil exige que a apelação seja acompanhada das razões recursais, contendo a exposição dos fatos e do direito, além do pedido de nova decisão.

4.

A ausência das razões recursais impossibilita a análise do mérito do recurso, configurando erro grave e insanável.

5.

A jurisprudência reconhece que a omissão das razões recursais impede a aplicação da regra prevista no artigo 932, parágrafo único, do CPC, pois não se trata de vício sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de razões recursais na apelação configura vício insanável, impedindo seu conhecimento.

2.

A preclusão consumativa impede a complementação ou apresentação extemporânea das razões recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.21.100871-9/004, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 15.12.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :
0864444-46.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES E F.N.D.S., REPRESENTADO PELA PRIMEIRA

ADVOGADO:

JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES E F.N.D.S., REPRESENTADO PELA PRIMEIRA APELANTE
interpuseram

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém – Pará, que

indeferiu a inicial.( PJe ID 17799592, páginas 1-5).

No PJe ID 177995493, página 1, consta apenas petição anunciando a interposição do Recurso de Apelação Cível que desacompanhada das razões recursais.

Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID

7799606

páginas 1-4).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo redação inserida no PJe ID 22850083, página 1-5.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :
0864444-46.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES E F.N.D.S., REPRESENTADO PELA PRIMEIRA

ADVOGADO:

JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio destacando a redação do artigo 1.010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Perceba que da parte é exigida a apresentação de petição que exponha as razões do Recurso interposto à reforma da sentença combatida, cujo descuido revela erro insanável a ensejar o não conhecimento.

Nessa perspectiva.

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MINUTA - AUSÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO - VÍCIO INSANÁVEL
.
I. A ausência da minuta de agravo no recurso interposto configura erro grave e ofende o disposto no art. 1.016, do CPC.
II.
Interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa em relação à apresentação das razões recursais, de modo que não se admite a complementação da minuta, assim como sua apresentação extemporânea.
III. Não há que se falar na aplicação da regra prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, quando configurado vício insanável
. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.100871-9/004, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 20/01/2023) Destaquei.

Pois bem.

Segundo

o julgador primevo, cinco são as ações judiciais que foram propostas por
FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES E F.N.D.S
contra
BANCO BRADESCO S/A:

Compulsando acuradamente os autos, constata-se que o (s) Advogado (s) subscritores da inicial fatiaram as ações de nº 0854338-25.2022.8.14.0301, 0864444-46.2022.8.14.0301, 0820794-17.2020.8.14.0301, 0865815-45.2022.8.14.0301 e 0854321-86.2022.8.14.0301, com contratos diversos, em face da mesma parte promovida, além de solicitar o rito ordinário com a finalidade de multiplicar os eventuais ganhos com os pedidos de indenizações e honorários advocatícios sucumbenciais.( PJe ID 17799592, página 1).

O resultado de cada julgamento levará a cinco Recursos de Apelação Cível caso o magistrado decida pelo indeferimento da exordial, como no presente ocorreu.

Ao que parece, o anseio em apresentar todas as iniciais das cinco ações judiciais os levou a esquecer de exibir as próprias

razões recursais cujo conserto
que
não comporta maiores digressões.
( PJe ID 17799594 – PJe ID 17799598),

Portanto, não conheço do Recurso de Apelação Cível por afronta aos termos do artigo 1.010 do CPC segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 07/03/2025